Tribunal: TJSP
Processo: 1501434-33.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – Autoria e materialidade comprovadas – Declarações das vítimas em consonância com os depoimentos do policial civil – Acusado que foi reconhecido pelas duas vítimas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501434-33.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante FRANCIVAN
LOPES DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-33.2018.8.26.0223 -Voto no 13.185
2
Apelação Criminal no 1501434-33.2018.8.26.0223
Apelante: Francivan Lopes de Almeida
Apelado: Ministério Público
Comarca: Guarujá
Voto no 13.185
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
Autoria e
materialidade comprovadas Declarações das vítimas em
consonância com os depoimentos do policial civil

Acusado que foi reconhecido pelas duas vítimas

Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade.
Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 251/261, da lavra da MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, relatório adotado,
condenou FRANCIVAN LOPES DE ALMEIDA a cumprir pena de 06 anos
e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 15
dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu pleiteando a absolvição, com
fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, ao
argumento de que a condenação se baseou somente nas contraditórias
palavras das vítimas e policiais (fls. 283/287).
Contrariado o apelo (fls. 298/310), manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 329/334).
Pela mesma sentença, foi o corréu RANGEL FELIPE
RODRIGUES absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-33.2018.8.26.0223 -Voto no 13.185
3
Narra a denúncia que, no dia 27 de outubro de 2017, por
volta das 16h00, na cidade de Guarujá, o apelante Francivan e o corréu
Rangel Felipe Rodrigues, agindo em concurso em com unidade de desígnios,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, contra Ricardo José dos Santos e Roberto Cordeiro
Muniz, representantes da empresa FL Logística Brasil Ltda, uma carga de
refrigerantes, avaliada em R$ 2.895,64, pertencente à aludida empresa.
A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 02/03) e pela prova oral.
A autoria também é incontroversa.
Na fase administrativa, o apelante negou a prática do roubo,
mas admitiu que seu irmão possuía um veículo VW Kombi, cor branca,
semelhante ao utilizado no crime. Admitiu, ainda, que ostentava
envolvimentos criminais anteriores, porém possuía ocupação lícita à época
dos fatos (fls. 34/35). Em Juízo, deixou de apresentar a autodefesa, pois,
embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e
julgamento (fls. 222).
Por sua vez, o acusado Rangel negou a prática do delito,
alegando que sequer conhecia o apelante Francivan. Argumentou, ainda, que
residiu no Estado de Santa Catarina entre o início de 2017 e final de 2018.
Tais versões, contudo, ficaram isoladas no acervo
probatório.
Nesse passo, a vítima Ricardo declarou, em Juízo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-33.2018.8.26.0223 -Voto no 13.185
4
estava realizando entrega de mercadorias, juntamente com o ofendido
Roberto e outro ajudante, quando foi abordado, ao descer do caminhão, por
um indivíduo que empunhava uma arma de fogo cor preta. Outro agente
permaneceu atrás do caminhão, observando a ação delituosa. Na sequência, o
indivíduo armado também rendeu Roberto, mandando que ambos seguissem
com o caminhão até outra localidade. Nesse local, determinaram que eles
fizessem a transferência das mercadorias para um veículo VW Kombi, que
parou ao lado do caminhão. Disse ainda que, na Delegacia de Polícia, efetuou
o reconhecimento pessoal do agente que conduziu o veículo. Em Juízo, não
reconheceu o acusado Rangel (não apelante).
A seu lado, o ofendido Roberto confirmou, na essência, o
relato apresentado pela vítima Ricardo, afirmando que o primeiro indivíduo
anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo para o seu ajudante. Na
sequência, tal agente mandou que dirigisse o caminhão a um determinado
local. Tão logo estacionou o caminhão, uma Kombi encostou ao lado. Depois
disso, os assaltantes transferiram as caixas de refrigerantes para o mencionado
veículo e fugiram. Disse ainda que, além do indivíduo armado, haviam outros
dois agentes na Kombi. Por fim, asseverou ter efetuado o reconhecimento
somente de um criminoso, vale dizer, daquele que conduzia o veículo. Por
fim, não reconheceu o acusado Rangel em Juízo.
E, conforme reiterada jurisprudência, a palavra da vítima
assume relevante valor probante em se tratando de crimes patrimoniais em
que os autores são desconhecidos, não sendo outra sua intenção além de
narrar o ocorrido, sem acusar inocentes.
Corroborando a prova acusatória, relatou o policial civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-33.2018.8.26.0223 -Voto no 13.185
5
Ibrahim José El Banat que, durante operação de combate ao roubo de cargas,
as vítimas efetuaram o reconhecimento dos réus na Delegacia. Asseverou,
ainda, que os ofendidos também reconheceram o boné apreendido em poder
do apelante Francivan, informando que ele havia utilizado tal boné no dia do
crime. Por fim, esclareceu que o recorrente já havia sido preso em outra
operação policial.
Os policiais são testemunhas como outra qualquer, de modo
que, se as declarações prestadas são coerentes com as demais provas dos
autos, devem ser recebidas sem qualquer restrição.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos" (HC 211.203/DF, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
Em suma, o roubo em questão foi devidamente comprovado
pelas declarações das vítimas e pelos relatos do policial civil.
Consoante bem observou a MM. Juíza, “na Delegacia, as
vítimas reconheceram pessoalmente o réu Francivan como sendo um dos
autores do delito, apontando-o como a pessoa que ajudou no transporte das
mercadorias do caminhão para a Kombi (fls. 25/32). (...) As provas
produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-33.2018.8.26.0223 -Voto no 13.185
6
tornam evidente a materialidade e a autoria delitiva do réu Francivan de
forma inequívoca. As vítimas prestaram declarações claras e seguras,
narraram a ação criminosa e descreveram toda a conduta praticada pelo
acusado Francivan e seus comparsas, inclusive, a ameaça que sofreram (...)
Ainda, a vítima RJS reconheceu o boné apreendido com o réu Francivan (fls.
27/28) como sendo o boné utilizado por ele durante a ação criminosa” (fls.
265/267).
Importante destacar que tais circunstâncias também foram
confirmadas pelo depoimento judicial do policial Ibrahim, não havendo se
falar, pois, que a condenação se baseou exclusivamente nas provas colhidas
durante a fase extrajudicial.
Outrossim, as causas de aumento restaram comprovadas
pelas palavras das vítimas.
Como é cediço, se a palavra da vítima é suficiente para
imputar a conduta ilícita ao agente, também deve ser acolhida para a
comprovação das demais circunstâncias do crime, inclusive, das causas
especiais de aumento de pena.
Assim, não há se cogitar de absolvição por insuficiência de
provas.
A pena foi dosada de acordo com os parâmetros legais
considerada a reincidência (certidão de fls. 94/95) e as duas causas de
aumento de modo que não comporta qualquer modificação, máxime porque
não questionada pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-33.2018.8.26.0223 -Voto no 13.185
7
Por derradeiro, o regime inicial fechado, contra o qual
também não se insurgiu a Defesa, é o conveniente e deve prevalecer,
conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara, máxime por se tratar de
roubo de carga.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de
roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer
sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser
desconsiderada na fixação do regime inicial da pena corporal.
Nestas circunstâncias, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.

MARCOS CORREA
RELATOR